Tribunal: STF
Processo: AI 113319
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-09-26
Data de publicação: 1986-09-26

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO POR CRIME A QUE SE COMINA
PENA DE DETENÇÃO. DESCABIMENTO. EMENDA REGIMENTAL Nº 2/85.
O CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO PROCESSO POR CRIME A QUE
SEJA COMINADA PENA DE RECLUSÃO, DIZ RESPEITO À PREVISÃO LEGAL DA
PENA EM ABSTRATO, NÃO DA PENA CONCRETIZADA NA SENTENÇA.
SOMENTE NOS  CASOS PREVISTOS NOS ITENS I A X DO ART. 325 DO RI, TEM
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL "A QUO" DE PROCEDER AO EXAME DE SUA
ADMISSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.